Tribunal: TJDFT
Processo: 0729785-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729785-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Marcelo Borges Agravado: Indústria Gráfica e Editora Irmãos Ribeiro Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Borges contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara 1a Cível de Ceilândia-DF, nos autos do processo no 0720185-08.2021.8.07.0003, assim redigida: “Não deve prosperar o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Bacenjud para que informe a natureza da respectiva conta bancária, pois, conforme mera literalidade legal, se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis. A sua inércia não deve ser suprida pela desnecessária intervenção do Poder Judiciário em desfavor da parte adversa. Esse é o teor do artigo 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ... § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Esse é também o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA DE AUSENTES. INÉRCIA DO DEVEDOR. PEDIDO DE OFÍCIO PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, para possibilitar a penhora em dinheiro, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras que tornem indisponíveis os ativos financeiros existentes em nome do executado, cabendo a este comprovar que as quantias são impenhoráveis ou que a indisponibilidade dos bens excedeu o valor da dívida. 2. Diante da inércia do devedor em arguir eventual impenhorabilidade do valor bloqueado, não cabe ao Judiciário, em prejuízo do credor, efetivar diligências junto a instituições financeiras a fim de apurar a natureza de conta em que o crédito foi bloqueado, uma vez que tal atribuição incumbe à parte devedora. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1186066, 07180339820188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no PJe: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFÍCIO. NATUREZA DA VERBA PENHORADA. DIREITO DISPONÍVEL. PARTE DEVEDORA. INÉRCIA. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa a constatação imediata da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. Consoante dispõe o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados através do sistema BacenJud são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Mostra-se descabida a movimentação da máquina judiciária em prol de interesse daquele que permaneceu inerte, mesmo quando penhorada importância em sua conta bancária, sobretudo em virtude de tal temática referir-se a direito patrimonial, que, em termos gerais, consubstancia matéria de livre disposição por parte do devedor. Conquanto seja louvável e diligente a conduta da Defensoria Pública, na condição de Curadora de Ausentes, no sentido de evitar que a penhora recaia sobre verba impenhorável, não é razoável que a própria parte devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não tenha vindo em Juízo para alegar eventual ilegalidade na medida constritiva, fazendo-se presumir que, ao não impugnar o indigitado bloqueio, anuiu com a persecução patrimonial judicial efetivada. (Acórdão 1151677, 07211283920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, note-se que o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal. Outrossim, cumpre destacar que, embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Bacenjud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo. Por conseguinte, indefiro o pedido de expedição ofício à instituição financeira. Aguarde-se o decurso do prazo recursal, de 15 (quinze) dias, a ser contabilizado em dobro (artigo 186, caput, do Código de Processo Civil). Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento da quantia bloqueada pelo sistema Bacenjud.” O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 39059546), em síntese, que figura na posição de devedor e está representado pela curadoria especial prestada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Argumenta que a penhora de quantia efetivada pelo Juízo singular por meio do sistema Sisbajud pode ter recaído sobre bem impenhorável, mas, por força do sigilo bancário, a Defensoria Pública somente poderá cientificar-se a respeito dessa situação por meio da prévia intervenção do Poder Judiciário. Assim, afirma que é necessária a expedição de ofício à instituição bancária que exerce a custódia do valor penhorado para que informe a eventual natureza de bem impenhorável, de modo a preservar a normatividade dos princípios do devido processo legal e da cooperação. Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e a antecipação de tutela recursal para que seja determinada a expedição de ofício ao Banco Bradesco para que informe a respeito da natureza da conta e dos valores penhorados, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois está representado pela Defensoria Pública que está a exercer a curadoria especial. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de expedição de ofício à instituição bancária para a obtenção de informações a respeito de bem penhorado na situação em que o devedor é representado pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial. Inicialmente convém destacar que a curadoria especial consiste em múnus exercido pela Defensoria Pública com a finalidade de garantir os interesses de sujeitos em situações específicas de vulnerabilidade, prefiguradas no art. 72 do CPC. No presente caso o ora recorrente é revel, razão pela qual a Defensoria Pública passou a atuar no curso do processo em favor do devedor (art. 72, inc. II, do CPC). O Juízo singular determinou a penhora de bens pertencente ao devedor por meio do sistema Sisbajud, o que resultou no efetivo bloqueio de valor depositado em conta bancária custodiada pelo Banco Bradesco. Diante dessa situação a curadoria especial requereu a expedição de ofício à referida instituição bancária com a finalidade de obter informações a respeito da natureza da conta e da origem do bem penhorado para verificar se está abrangido pelas hipóteses de impenhorabilidade enunciadas no art. 833 do CPC. De fato, as informações relativas aos dados bancários do recorrente são protegidas por sigilo, cujo afastamento exige a intervenção do Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. Por essa razão a garantia de que o valor bloqueado não é impenhorável somente pode ser determinada por meio da efetivação da diligência requerida pela parte interessada, a ser deferida em respeito à normatividade do princípio da cooperação (art. 6o do CPC). Além disso a referida medida também é consentânea com o princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal), pois a revelia não pode justificar eventual constrição indevida de bens que compõe a esfera patrimonial do devedor. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa da lavra deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BACENJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NATUREZA DA CONTA. VERIFICAÇÃO. CABÍVEL. 1. A requisição de diligências às instituições financeiras, realizada pelo Poder Judiciário, deve ser pautada por novos perímetros de interpretação, notadamente observando-se a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos. Precedente deste e. TJDFT. 2. De acordo com o princípio da colaboração, admite-se a expedição de ofícios aos bancos, como medida excepcional, sobretudo quando o pedido emana da Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de Curadoria Especial. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso para determinar a expedição de ofício à instituição bancária.” (Acórdão no 1123757, 07136931420188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, publicado no DJE: 18/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. INFORMAÇÕES SOBRE A NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA DO PATROCINADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Atende ao Princípio da Cooperação a determinação de expedição de ofício à instituição bancária, para que informe a natureza da conta na qual houve o bloqueio via sistema Bacenjud, pois a Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria de Ausentes, não tem acesso ao executado para lhe prestar esclarecimentos. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 1155536, 07162342020188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 11/3/2019)” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto há elementos suficientes para justificar o deferimento do requerimento articulado pelo recorrente. Além disso, as alegações recursais estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção do curso do processo poderá resultar na expropriação indevida de bem pertencente ao recorrente. Feitas essas considerações, defiro os requerimentos de: a) concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a imediata suspensão da prática de novos atos processuais, ressalvadas as diligências necessárias ao cumprimento do item “b” abaixo especificado; e b) antecipação da tutela recursal, para determinar ao Juízo singular a imediata expedição de ofício à instituição financeira indicada pela Defensoria Pública com a requisição de informações a respeito da origem do bem penhorado e da natureza da conta bancária em referência. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator